Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012869-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): CEZARIO SAPIAGINSKY
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por CEZARIO SAPIAGINSKY contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1004200-03.2018.8.11.0040 manejada em desfavor de BANCO DO BRASIL AS manteve a constrição sobre os vencimentos do executado, no limite máximo da proporção de 30% dos seus vencimentos.
Afirma que o Agravante sofreu, através de determinação de constrição de valores em ativos financeiros via Bacen-Jud, restando ocorrido o bloqueio na Agência: 8509 conta corrente no 10789-5, do Banco Itaú, da importância de R$ 1.468,05 (um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), sendo que tais valores são originários de aposentadoria pagas pelo INSS ao Executado/a Agravante, os quais, destina-se ao pagamento de sua sobrevivência e de sua esposa, como também para tratamento oncológico.
Aduz que o artigo 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil qualifica como absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria, privilegiando outros débitos em detrimento da sobrevivência pessoal do Agravante.
Alega que o indeferimento do desbloqueio fere o princípio da dignidade humana, posto que possui mais de 75 (setenta e cinco) anos, precisando fazer uso de várias medicações de alto custo, já que neste momento vem passando por sérios problemas de saúde, como tratamento oncológico, não exercendo mais a atividade de produtor rural, conforme documentos trazidos aos autos.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, o provimento do recurso, a fim de anular o ato jurídico em espécie, invalidando o ato de constrição do numerário constante na Agência: 8509 conta corrente no 10789-5, do Banco Itaú, na importância de R$ 1.468,05 (um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) a qual acima especificada, por se tratar de aposentadoria do Executado.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Cumpre frisar que o artigo 833 do novo CPC elenca os bens que são considerados absolutamente impenhoráveis. Dentre esses estão os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, honorários dos profissionais liberais e etc. (inc.IV, 833 do CPC).
Todavia, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), que em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito
De fato, existe a possibilidade de aplicação de recente entendimento do STJ sobre a flexibilização da impenhorabilidade de salários contida no art. 833, IV, do CPC, em casos excepcionais de execução de dívida não alimentar, cuja constrição sobre parte do salário do devedor não comprometa sua subsistência e a de sua família.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.
3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ - REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA.CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOIMPROVIDO.
1. O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando setratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários compactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que apenhora deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) daremuneração. Precedentes.
2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em16/08/2016, DJe 23/08/2016).
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.
De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor. (N.U 1025625-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1023295-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.
De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor.
(N.U 1006692-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃODE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORESEXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO –IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE(ART.649, IV, DO CPC/73 - ART. 833, IV, DO CPC/15) –DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DEVALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBAREMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.
A tese de impenhorabilidade (art. 649, inciso IV, do CPC/73 - art. 833, IV, doCPC/15) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivarde quitar sua obrigação.A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que talmontante não representa risco de comprometimento de renda essencial à suasubsistência e da sua família.- (AI 67687/2016, DESA. MARILSENANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O salário é absolutamente impenhorável por expressa previsão legal, dado seu caráter alimentar, mas é permitida a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito exequendo. (AI 88123/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)
Assim, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência das obrigações assumidas pelo devedor.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“Em suma, na visão que acabou por ser a vencedora atualmente no STJ, o que está em jogo, nessa situação, são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. De um lado, o direito ao mínimo existencial (por parte do devedor); de outro, o direito ao recebimento da dívida (por parte do credor). Dessa vez, o credor saiu ganhando, ficando claro que não há impenhorabilidade absoluta de salário, ainda que a dívida cobrada não tenha natureza alimentar.
E no caso em concreto, nota-se que a dívida contraída pelo executado foi de cerca de um milhão e meio de reais, vencida no ano de 2017, restando claro que a dívida se destina a atividade econômica complementar do devedor, de forma que não se pode concluir que depende o mesmo apenas de sua aposentadoria para ter o mínimo existencial, não havendo comprovação de que o executado abandonou a atividade rural ou possui algum tipo de doença que o obriga a gastos acima daquilo que aufere.
Além, o devedor se furta a indicar bens a penhora, ou seja, a garantir o pagamento da dívida.
Logo, por hora, mantenho a constrição sobre os vencimentos do executado, no limite máximo da proporção de 30% dos seus vencimentos. (negritei)
(id no 58913708 – autos de origem)
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo do convencimento por ocasião do julgamento do Recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do NCPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 dias.
Cuiabá, 27de julho de 2021.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Relatora